Tribunal: TJPA
Processo: 0874882-68.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874882-68.2021.8.14.0301

APELANTE: EMERSON MICHEL COELHO E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BOULEVARD AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO GRAVE E IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EMERSON MICHEL COELHO E SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em desfavor de BOULEVARD AUTOMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI e BANCO PAN S.A. O autor alegou vícios ocultos em veículo adquirido em maio de 2021, que teriam persistido após tentativas de reparo. Requereu a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, além de indenizações pelos prejuízos sofridos, lucros cessantes e danos morais. A sentença rejeitou todos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo adquirido apresenta vícios ocultos que justifiquem a rescisão contratual e a indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o contrato de financiamento celebrado com o banco deve ser rescindido em razão de eventual defeito no bem financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a condição de fornecedor da ré e de consumidor do autor.

A compra de veículo usado impõe ao consumidor o dever de cautela redobrada, não se presumindo a ausência de vícios, mas exigindo-se prova inequívoca da existência de defeitos ocultos relevantes e não sanáveis.

O laudo técnico apresentado revela que o veículo possuía cerca de 92.707 km à época da perícia, sendo compatível o desgaste apontado com o tempo e uso do automóvel, o que afasta a caracterização de vício redibitório.

Os vícios alegados (ruídos, superaquecimento e desgaste de pneus) constituem problemas típicos de uso prolongado e não configuram defeitos ocultos de natureza grave ou irreparável.

Os documentos dos autos demonstram que a fornecedora realizou tentativas de reparo, o que afasta a hipótese de conduta dolosa ou omissiva.

A ausência de prova de dano efetivo e direto, bem como a inexistência de conduta ilícita ou abuso por parte da ré, afasta a configuração de dano moral indenizável.

O pedido de lucros cessantes carece de comprovação documental do efetivo prejuízo sofrido pelo autor, sendo insuficiente a mera alegação de que exercia atividade como motorista de aplicativo.

O BANCO PAN S.A. atuou exclusivamente como agente financiador, não integrando a cadeia de fornecimento, o que afasta a possibilidade de responsabilização por eventuais vícios do produto, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1946388/SP).

O contrato de financiamento subsiste, ainda que desfeito o contrato de compra e venda, salvo se o banco pertencer ao grupo econômico do fornecedor, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comprador de veículo usado deve demonstrar de forma inequívoca a existência de vício oculto grave e não sanável para fins de rescisão contratual e indenização.

Problemas decorrentes de desgaste natural e alta quilometragem não configuram, por si só, vícios redibitórios.

A instituição financeira que apenas financia a aquisição do bem não responde pelos vícios do produto nem sofre os efeitos da rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 441 e 443; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 18; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1946388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.12.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1019106-22.2023.8.26.0002, j. 16.01.2024; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.237089-8/001, j. 03.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0874882-68.2021.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EMERSON MICHEL COELHO E SILVA

APELADOS: BOULEVARD AUTOMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI e BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por EMERSON MICHEL COELHO E SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência
, movida em face de
BOULEVARD AUTOMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI e BANCO PAN S.A.
Alega o apelante que o veículo adquirido apresentava vícios ocultos desde os primeiros dias após a entrega, os quais não foram devidamente sanados pelas rés, pleiteando, assim, a reforma integral da sentença para fins de reconhecimento da rescisão contratual e indenizações correlatas.

Na origem, cuidam os autos de
ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência
proposta por
Emerson Michel Coelho e Silva
em face de
Boulevard Automóveis Comércio e Serviços Eireli e Banco Pan S/A
em
15 de dezembro de 2021
em que alega que é motorista de aplicativo e realizou a compra de um veículo TOYOTA ETIOS SD, ANO 2016/2017, placa: QDL7886, CHASSI: 9BRB29BT2H2125427 no dia
15 de maio de 2021
pelo valor de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos reais) e o pagamento seria realizado na seguintes condições: entrada paga através de um veículo modelo FORD KA, placas NSE8968 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual era pertencente a sua sogra, mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 3x no boleto, sendo o restante no valor de R$ 33.090,00 (trinta e três mil e noventa reais) financiado pelo Banco Pan, sendo toda a operação realizada através da primeira ré.

O registro do carro seria regularizado pela primeira ré no prazo de 5 (cinco) dias e o prazo não teria sido cumprido. Suspeitou que o veículo entregue não era o veículo adquirido, pois no momento da oferta foi apresentado um veículo sem placas. O veículo foi recebido em
16 de junho de 2021
e teria apresentado defeitos tão logo saiu da loja.

Deixou o veículo para manutenção na loja no dia
17 de junho de 2021
e ele teria sido devolvido no mesmo estado.

Em
agosto de 2021
, o veículo novamente foi para a loja para realizar reparos e teria ficado lá por 16 (dezesseis) dias quando houve uma multa de trânsito em razão da infração cometida em
28 de agosto de 2021
.

O veículo também possuiria multas de trânsito no período antes da celebração do negócio jurídico.

O autor/apelante levou o veículo para ser avaliado em uma oficina Toyota, que apresentou um orçamento no valor de R$ 33.953,57 (trinta e três mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) para reparo dele.

O carro estaria na posse do autor.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a citação das requeridas para apresentar a defesa, a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento, condicionada a devolução do veículo a primeira ré e para que a primeira ré realize o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de lucros cessantes mensalmente ou no mínimo o valor de um salário-mínimo mensal. Requereu ainda a procedência da ação para declarar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento para que as partes retornem ao estado anterior a celebração contratual, a condenação em danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a condenação das empresas-rés pelos lucros cessantes, em decorrência da impossibilidade de trabalho do autor, no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, ou, em último caso, em um salário mínimo mensal, a contar de maio de 2021, até a efetiva data da rescisão dos contratos celebrados entre as partes, além dos danos emergentes de R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais). Requereu ainda que os requeridos fossem condenados também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos
(id 45225792 e 45225789)
.

Não houve a apreciação da tutela de urgência e foi determinada a citação dos réus
(id 50160376)
.

Houve oposição de embargos de declaração
(id 52515201)
, a apresentação do laudo realizado pelo Centro de Perícias “Renato Chaves”
(id 54043842)
e a apresentação de endereço para a citação do primeiro réu
(id 65636739).

A ré/apelada
Boulevard Automóveis Comércio e Serviços EIRELI
apresentou a contestação com pedido contraposto. Inicialmente informou que o autor não assinou a documentação de transferência do veículo dado como entrada (Ford KA – Placas NSE-8968) e que teria reclamado de alguns defeitos do veículo somente após um mês da compra e que estes defeitos teriam sido solucionados. Passados dois meses, em agosto de 2021, com novas reclamações, o veículo não estaria funcionando e em razão disso a ré buscou o veículo e levou até a oficina Auto Mecânica Providência e lá foi realizado o serviço.

No dia
9 de setembro de 2021
, o autor/apelante teria concordado com a solução dos problemas do veículo e o veículo estaria funcionando normalmente. Passados 20 (vinte) dias, o autor teria entrado em contato informando que “só lavaram o motor e estava apresentando os mesmos problemas mecânicos” segundo o que foi informado em outra oficina. Houve alguns serviços realizados pelo autor e a ré não teria se negado a ressarcir, mas havia cupons fiscais em duplicidade.

Requereu a improcedência da ação e apresentou pedido contraposto requerendo a condenação do autor/apelante ao ressarcimento dos valores pagos a título de peças e serviços realizados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano material e uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juntou documentos.
(id 71228195 e 71230302)

O réu/apelado
Banco PAN S/A
apresentou a contestação alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, pois não teria dado causa ao dano que originou a lide. No mérito, alegou que possui cláusula contratual afastando a sua responsabilidade sobre a qualidade do veículo adquirido, que não caberia dano moral em razão da ausência de ilícito, nem dano material. Requereu a improcedência da lide e a condenação do autor em litigância de má-fé. Juntou documentos
(id 72260659).

O autor/apelante apresentou a réplica requerendo o afastamento da alegação de ilegitimidade passiva, pois um dos requerimentos é o da rescisão do contrato de financiamento. Ratificou os termos da inicial, sem se manifestar sobre o pedido contraposto
(id 81656033).

Na decisão de saneamento do processo, a MM. Juíza delegou as partes para se manifestarem sobre as questões de fato e de direito que entendam pertinente ao julgamento da lide, bem como sobre a produção de provas
(id 110344114)
.

As partes se manifestaram
(id 110459065, 111160888 e 111220548)
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e pedidos contrapostos, extinguindo a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Pela sucumbência, responderá a parte autora pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Aos honorários sucumbenciais são aplicáveis a correção monetária a partir da data dessa sentença, assim como os juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, nos termos do § 16º do mesmo artigo supracitado. Observe-se a gratuidade concedida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém, data e hora na assinatura eletrônica

DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO

Juiz de Direito

Inconformado, o autor/apelante, EMERSON MICHEL COELHO E SILVA, interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em desfavor da empresa BOULEVARD AUTOMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Aduz que a decisão de primeiro grau deixou de considerar adequadamente os documentos e provas constantes nos autos, em especial os que comprovam que o veículo adquirido apresentava vícios ocultos desde o momento da entrega, que persistiram mesmo após idas a oficinas indicadas pela própria ré.

Sustenta que o laudo técnico do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves confirmou a existência de vícios graves no automóvel, sem sinais de mau uso ou recenticidade, o que reforça a tese de defeito pré-existente ao contrato. Alega que, como motorista de aplicativo, sofreu prejuízos financeiros e emocionais com a impossibilidade de utilizar o bem para prover o sustento de sua família. Defende que o fornecedor é responsável pela adequação e durabilidade do bem, ainda que usado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada.

Informa que o veículo foi adquirido com multas pretéritas à celebração do contrato, não informadas previamente, o que revela ausência de transparência e má-fé por parte da requerida. Reforça que, segundo o CDC, o consumidor tem direito à informação clara e precisa sobre o produto, incluindo dívidas e histórico de manutenção. Denuncia ainda a reiteração da conduta abusiva por parte da ré, já condenada em outros processos semelhantes, inclusive por omitir informações e comercializar veículos com dívidas pretéritas.

Defende que os contratos de compra e venda e financiamento são interdependentes e, portanto, a anulação de um implica na anulação do outro. Requer que ambos sejam rescindidos com efeitos ex tunc. Alega que houve publicidade enganosa, uma vez que o veículo foi ofertado como estando em bom estado de conservação e livre de ônus, o que se revelou falso, configurando violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

Pedidos finais:

a) O recebimento, conhecimento e total provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais;

b) O reconhecimento da gratuidade da justiça e a observância das prerrogativas da Defensoria Pública;

c) A condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Pará.

Contrarrazões nos Ids 23123443 e 23123444.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do pedido.

Cuida-se de recurso de
apelação cível interposto por EMERSON MICHEL COELHO E SILVA
contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais
, proposta em face de
BOULEVARD AUTOMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
e
BANCO PAN S.A.
.

A controvérsia gira em torno de alegados vícios em veículo usado adquirido pelo autor/apelante, cuja existência, extensão e responsabilidade pelos defeitos foram objeto de análise na sentença de primeiro grau.

Inicialmente, reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a evidente natureza consumerista do vínculo. A primeira requerida exerce atividade econômica habitual de comercialização de veículos, sendo, portanto, fornecedora nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. O autor, por sua vez, figura como destinatário final do bem.

Todavia, a despeito da aplicabilidade da legislação protetiva ao caso, não se vislumbra nos autos elementos suficientes para reformar a sentença. O automóvel objeto do litígio, ano 2016/2017, foi comercializado como
bem usado
e, como tal, possui vida útil pregressa e riscos inerentes à sua condição. Embora o contrato não indique a quilometragem, o laudo técnico apresentado no Id 23123392 revela que o veículo já acumulava cerca de 92.707 km à época da perícia, evidenciando desgaste compatível com o tempo e uso.

Ao adquirir um veículo usado, o consumidor deve agir com redobrada cautela. A jurisprudência é uníssona em afirmar que a ausência de vício oculto não pode ser presumida, mas sim demonstrada, especialmente quando o vício alegado pode ser confundido com o desgaste natural do bem. No presente caso, os documentos constantes dos autos (Id 23123410) indicam que a empresa vendedora realizou atendimentos e encaminhou o veículo para oficinas diversas, tentando sanar os problemas apontados pelo comprador.

Os vícios narrados pelo autor/apelante — como pneus desgastados, ruído na suspensão e superaquecimento — não são, por si só, elementos que revelam má-fé ou conduta dolosa da ré, tampouco caracterizam defeito oculto de natureza grave e irremediável. Ao contrário, são ocorrências comuns em veículos com longa quilometragem e anos de uso, passíveis de ajustes rotineiros, sem que isso implique responsabilidade objetiva da fornecedora.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais, inclusive do E. TJ-SP e TJ-MG, vem firmando entendimento de que o comprador de veículo usado assume os riscos inerentes à sua condição e deve tomar as medidas preventivas no momento da aquisição, como inspeções técnicas e avaliação independente:

Ementa:
APELAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS.
COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO
ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. DESGASTE NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Qualquer pessoa que
compra veículo usado
deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. O comprometimento de alguns componentes, pelo desgaste, é natural, posto tratar-se de
veículo
com expressiva
quilometragem
registrada quando adquirido. Ausência de vistoria prévia por mecânico da confiança do consumidor. Consequências. Autor que não demonstrou satisfatoriamente o fato constitutivo de do direito alegado, nos termos do art. 373 , I do Código de Processo Civil ( CPC ), observadas as peculiaridades do caso. APELAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
. ALEGAÇÃO DE TER SOFRIDO DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUTOR QUE EXPERIMENTOU, QUANDO MUITO, DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. O evento narrado nos autos configurou aborrecimento incapaz de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Ademais, forçoso consignar que não basta a afirmação de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu.
(
TJ-SP - Apelação Cível 10191062220238260002 São Paulo
Jurisprudência Acórdão publicado em 16/01/2024)

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS - CDC - NÃO APLICAÇÃO -
VEÍCULO
COM VÍCIO OCULTO - DECADÊNCIA - AFASTAMENTO - CAUSA MADURA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013 , § 4º , DO CPC - PROBLEMAS NO
MOTOR - VEÍCULO USADO
E COM
ALTA

QUILOMETRAGEM
- DESGASTE NATURAL. Não obstante o legislador tenha assegurado de forma específica o direito de indenização por perdas e danos em casos de vícios redibitórios (art. 443 , CC ), o prazo decadencial relacionado à espécie não se aplica à pretensão indenizatória. Não é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em ação que versa sobre contrato de compra e venda de imóvel firmado entre particulares. Em se tratando de
veículo usado
e com
alta

quilometragem
é presumível o desgaste natural de peças e o adquirente assume alguns riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, das condições gerais do bem. Inexistindo demonstração de que os problemas eram anteriores à aquisição, descabe a devida reparação. (
TJ-MG - Apelação Cível 50004908420208130878 1.0000.24.237089-8/001
JurisprudênciaAcórdãopublicado em 03/07/2024)

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relação de consumo. Compra e venda de carro
usado
. Autora comprou
veículo
automotor
usado
do réu que apresentou problemas dentro do prazo de garantia; motivo pelo qual o bem precisa de diversos reparos. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Pedido de gratuidade da justiça em sede de recurso. A recorrente trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Art. 99 , § 4º , do CPC . Alegação de vício oculto (redibitório). Inexistência.
Veículo
com 10 anos de fabricação e mais de 100 mil quilômetros rodados. Apelante que foi incauta ao deixar de submeter o
veículo
à vistoria prévia, inclusive por mecânico de sua confiança diante do tempo de uso do automóvel. Reparos mecânicos que são comuns de ocorrer em
veículos usados
com
alta

quilometragem
de rodagem. Portanto, os aborrecimentos suportados, além de não terem causado sofrimento profundo e duradouro à demandante, não foram causados pela ré. RECURSO NÃO PROVIDO.
(
TJ-SP - Apelação Cível: AC 10028869020218260010 SP 1002886-90.2021.8.26.0010
JurisprudênciaAcórdãopublicado em 14/09/2022)

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. COMPRA DE
VEÍCULO
. ALEGAÇÃO DEFEITO OCULTO
VEÍCULO
. PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
VEÍCULO USADO
E COM
ALTA

QUILOMETRAGEM
. DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO. - Considerando que o
veículo
adquirido era
usado
e apresentava
alta

quilometragem
à época da aquisição, os defeitos posteriormente apresentados, não se confundem com vícios redibitórios e sim com desgaste natural do tempo e da utilização - Ausente a prova de vício oculto e verificando do conjunto probatório o desgaste natural do
veículo
pelos muitos anos de uso, a improcedência do pedido de ressarcimento se constitui em media imperativa. (
TJ-MG - Apelação Cível: AC 50004576320218130295
JurisprudênciaAcórdãopublicado em 26/05/2023)

Não se vislumbra, igualmente, razão para condenação das rés/apeladas ao pagamento de danos morais, uma vez que não houve demonstração de conduta ilícita ou de ofensa relevante a direito da personalidade. A insatisfação do consumidor com a qualidade do bem, embora compreensível, não é suficiente, por si só, para justificar tal indenização, especialmente quando não há dolo, abuso de direito ou descaso reiterado por parte da fornecedora.

Quanto ao pedido de lucros cessantes, também não merece prosperar. O autor/apelante não comprovou, de forma documental e objetiva, os ganhos que deixou de auferir com a suposta impossibilidade de utilização do veículo no exercício de sua profissão. O simples exercício de atividade como motorista de aplicativo não justifica, automaticamente, presunção de prejuízo em valores fixos mensais, sobretudo diante das inconsistências quanto ao uso efetivo do automóvel e à extensão do alegado dano.

A suposta existência de multas pretéritas vinculadas ao veículo igualmente não pode ser analisada neste momento, pois inexiste pedido específico de indenização ou de responsabilização por tais encargos na petição inicial, sob pena de incorrer-se em julgamento ultra ou extra petita.

Da Inexistência de Responsabilidade do Banco Financiador pelo Vício do Produto

No que tange à pretensão de rescisão do contrato de financiamento firmado com o BANCO PAN S.A., cumpre esclarecer que tal pleito não encontra respaldo jurídico, uma vez que a instituição financeira atuou unicamente como agente financiador da aquisição do bem, sem qualquer vínculo com a cadeia de fornecimento ou produção do veículo objeto da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os bancos que apenas financiam a compra de automóveis – os chamados bancos de varejo – não podem ser responsabilizados por vícios do produto adquirido, nem tampouco sofrer os efeitos de eventual resolução do contrato de compra e venda. Conforme decidido no
Recurso Representativo da Controvérsia nº 326/STJ
, o contrato de financiamento subsiste, ainda que o contrato de compra e venda venha a ser desfeito:

Ementa: RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR.
RECURSO

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
Nº
326/STJ
. 1.
Controvérsia
acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. (
STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1946388 SP 2021/0200479-8
Jurisprudência Acórdão publicado em 17/12/2021)

No caso concreto, não há qualquer indício de que o Banco Pan S.A. integre o grupo econômico da fornecedora do veículo, nem tampouco que tenha participado da negociação ou tenha contribuído para a entrega de produto com vício. Trata-se, pois, de típica operação de crédito, onde o banco exerce apenas o papel de financiador, sendo indevida a extensão de responsabilidade por defeitos do bem ao agente financeiro.

Desse modo, eventual insatisfação com o produto adquirido ou vício no bem não autoriza, por si só, a resolução do contrato de financiamento, tampouco enseja devolução das parcelas pagas à instituição financeira, que não participou da relação material viciada.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que rejeita o pedido de rescisão do contrato de financiamento firmado com o Banco Pan S.A., por absoluta ausência de responsabilidade jurídica sobre o objeto da compra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por EMERSON MICHEL COELHO E SILVA
, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO

Belém, data da assinatura eletrônica.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025